Tribunal: TJES
Processo: 5008869-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008869-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THALISSON AUER SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5008869-28.2024.8.08.0000

PACIENTE:
THALISSON AUER SANTOS

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
DECISÃO
DE PRIMEIRO GRAU
QUE
NÃO
DEMONSTROU OS
REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO FÁTICO QUANTO A QUANTIDADE DE SUBSTANCIA APREENDIDA – PACIENTE – ATIVIDADE LÍCITA – COMÉRCIO
-
ORDEM
CONCEDIDA
.

1
.

Segundo prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal.

2.
A decisão, fundamentada
na expressiva quantidade de droga apreendida, deixou de considerar o auto de apreensão, alicerçando a garantia da ordem pública e a gravidade concreta do delito fora do contexto dos autos
.

3.
Não se fazendo presentes os pressupostos do art. 312 c/c art.313 do CP, não se sustenta a prisão do paciente

4
.
O
rdem
concedida
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5008869-28.2024.8.08.0000

PACIENTE:
THALISSON AUER SANTOS

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, c
uidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

e THALISSON AUER SANTOS, em razão de decisão proferida nos autos de número 0000448-71.2024.8.08.0021, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme ata constante no evento 8942096 (fls.80/82).

As impetrantes

afirmam, após discorrer sobre a prisão do paciente, que a quantidade de droga apreendida é ínfima a caracterizar o tráfico; que foram apreendidos apetrechos para consumo da droga e não para a venda; que o paciente, na condição de usuário, possui renda advinda de comércio de roupas que possui na região de sua residência e, por fim, que o paciente não possui antecedentes criminais, sendo primário, pois na Medida Protetiva foi requerida a desistência por parte de sua ex-companheira.

Requer, por fim, a análise quanto a substituição da prisão por medidas cautelares diversas a teor do art. 319 do CPP.

Concedido
o pedido liminar, conforme evento de número
8954909
.

Informações prestadas pela autoridade coatora no evento 9325432.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 9476932, pela concessão da ordem.

Expostos os fundamentos da impetração,
necessário
apontar
os fatos que resultaram na denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor do paciente
.

Segundo consta no aut
o de
p
risão em fl
agra
nte do paciente, as equipes de Força Tática receberam informações anônimas sobre a suposta atividade de tráfico de drogas envolvendo Thalisson Auer Santos. Segundo a denúncia, Thalisson estaria utilizando uma motocicleta Honda vermelha, placa RFG-5G80, para transportar pequenas quantidades de drogas.

Com base nessas informações, a polícia iniciou buscas e encontrou Thalisson, que demonstrou nervosismo ao ser abordado. Após a revista, foram encontrados com ele pequenas quantidades de substâncias análogas a drogas e uma quantia em dinheiro. Posteriormente, na residência de Thalisson, foram encontradas mais algumas porções de substâncias ilícitas e uma quantia adicional em dinheiro

Pois bem.

O Magistrado em sua decisão, após manifestação da autoridade policial e do Ministério Público, fixou como garantia da ordem pública pela "expressiva" quantidade de entorpecentes apreendida, desconsiderando o auto de apreensão e todo o arcabouço edificado até o presente momento.

É de se considerar que o paciente foi apreendido com uma pedra de crack, uma bucha de maconha e uma porção de cocaína
, o que afasta, de plano o pressuposto fático que alicerçou a consideração empreendida pelo magistrado quanto a
"expressiva"
quantidade de drogas.

Por outro lado, entendo relevante considerar que o paciente não possui outros registros na justiça a suportar qualquer ponderação inicial quanto a garantia da ordem pública
isso em relação a um possível
risco de reiteração. Nota-se, portanto, que estão afastados dois pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, ainda no sentido de guarnecer a propriedade da presente decisão, há provas de que o paciente possui comércio,
sendo este uma
atividade lícita, o que me inclina a considerar, ainda que em estágio incipiente, a possibilidade de adequar a figura delituosa ao contexto do usuário, já que a redação do art. 28, em seu §2º, determina:

Para determinar se a droga destina-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, por vislumbrar presentes os pressupostos
mantenho a liminar outrora
deferida,
concedo
a ordem para que o paciente seja posto em liberdade, se por qualquer outro motivo não estiver custodiado.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)